Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS E-FINANCEIRA E PREVJUD. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas e-Financeira e PREVJUD, com a finalidade de localizar bens penhoráveis do executado.
2. A agravante sustenta o esgotamento das diligências ordinárias e requer a utilização dos referidos sistemas como medida executiva atípica para satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização dos sistemas e-Financeira e PREVJUD como instrumentos de pesquisa patrimonial em cumprimento de sentença, após o esgotamento dos meios típicos de constrição.
III. Razões de decidir
4. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que adequadas, necessárias e proporcionais à satisfação do crédito, sem desvirtuar a finalidade patrimonial da execução.
5. O sistema e-Financeira, administrado pela Receita Federal, reúne informações financeiras pretéritas destinadas ao controle tributário. Não se presta à localização direta de bens penhoráveis, nem indica ativos disponíveis para constrição judicial.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a inutilidade da consulta à e-Financeira para fins de localização de patrimônio executável, por se tratar de base de dados de natureza administrativa e retrospectiva.
7. O sistema PREVJUD foi desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 para instrução de ações previdenciárias. Seu uso é restrito a demandas dessa natureza, não se qualificando como repositório de dados patrimoniais.
8. Ausente demonstração de utilidade concreta das diligências requeridas, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu as consultas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao sistema e-Financeira não constitui meio idôneo para localização de bens penhoráveis em execução civil, por reunir informações financeiras pretéritas de natureza administrativa. 2. O sistema PREVJUD é restrito às ações previdenciárias, sendo vedada sua utilização em cumprimento de sentença para pesquisa patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 789, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085778, 0749117-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão 2089280, 0748269-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 1984020, 0700105-56.2025.8.07.9000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025.